Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-36.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS – Inconteste que contratada a prestação dos serviços de telefonia para as linhas telefônicas de números (17) 3442-1059 e (17) 3463-4678, com a cobrança mensal de valores apenas a título de ligações realizadas - Alteração unilateral e indevida pela Requerida do plano contratado (com a cobrança de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS – Inconteste que contratada a prestação dos serviços de telefonia para as linhas telefônicas de números (17) 3442-1059 e (17) 3463-4678, com a cobrança mensal de valores apenas a título de ligações realizadas - Alteração unilateral e indevida pela Requerida do plano contratado (com a cobrança de valores mensais a título de "GTI2 UFSP" e de "assinatura de linhas compartilhadas") - Não comprovado que o Autor solicitou a alteração do plano de telefonia (ônus que incumbia à Requerida) - Cabível o restabelecimento do plano originalmente contratado - Devida a restituição dos valores indevidamente pagos (na forma simples) - Ausente o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida à restituição (na forma simples) "dos valores indevidamente e comprovadamente pagos pelo Autor em face das alterações unilaterais", e para determinar o restabelecimento "dos planos anteriores das linhas (17) 3442-1059 e (17) 3463-4678" - RECURSOS DO AUTOR (APELAÇÃO) E DA REQUERIDA (ADESIVO) IMPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001317-36.2020.8.26.0189,
da
Comarca
de
Fernandópolis,
em
que
é
apelante/apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado/apelante SINDICATO
DOS EMPREGADOS RURAIS DE FERNANDÓPOLIS,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-36.2020.8.26.0189 -Voto no
2
Comarca: Fernandópolis - 3a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Renato Soares de Melo Filho
Apelante: Sindicato dos Empregados Rurais de Fernandópolis
Apelada: Telefônica do Brasil S/A (que interpôs recurso adesivo)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTITUIÇÃO DE
VALORES - DANOS MORAIS
Inconteste que
contratada a prestação dos serviços de telefonia para as
linhas telefônicas de números (17) 3442-1059 e (17)
3463-4678, com a cobrança mensal de valores apenas a
título de ligações realizadas - Alteração unilateral e
indevida pela Requerida do plano contratado (com a
cobrança de valores mensais a título de “GTI2 UFSP” e
de “assinatura de linhas compartilhadas”) - Não
comprovado que o Autor solicitou a alteração do plano
de telefonia (ônus que incumbia à Requerida) - Cabível
o restabelecimento do plano originalmente contratado -
Devida a restituição dos valores indevidamente pagos
(na forma simples) - Ausente o dano moral -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
condenar a Requerida à restituição (na forma simples)
“dos valores indevidamente e comprovadamente pagos
pelo Autor em face das alterações unilaterais”, e para
determinar o restabelecimento “dos planos anteriores
das linhas (17) 3442-1059 e (17) 3463-4678” -
RECURSOS DO AUTOR (APELAÇÃO) E DA
REQUERIDA (ADESIVO) IMPROVIDOS
Voto no 27173

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-36.2020.8.26.0189 -Voto no
3
Recursos interpostos contra a sentença de fls.148/150,
prolatada pelo I. Magistrado Renato Soares de Melo Filho (em 02 de abril de 2020),
que julgou parcialmente procedente a “ação de cancelamento de alteração unilateral
de plano c/c reativação do plano anterior e danos morais”, para condenar a Requerida
à restituição (na forma simples) “dos valores indevidamente e comprovadamente
pagos pelo Autor em face das alterações unilaterais” (com correção monetária desde
os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação), e para determinar
o restabelecimento “dos planos anteriores das linhas (17) 3442-1059 e (17)
3463-4678”, arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e
pagando os honorários advocatícios do patrono da parte contrária (fixados em 20%
do valor da causa - a que foi atribuído o valor de R$ 5.000,00).
O Autor alega, nas razões de fls.152/160, que cabível a
restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, e que caracterizado o dano
moral. Pede o provimento do recurso, para a procedência da ação.
A Requerida alega, no recurso adesivo de fls.174/181, que
lícita a cobrança da quantia paga pelo Autor, e que incabível a restituição de valores.
Pede o provimento do recurso, para a improcedência da ação.
Contrarrazões da Requerida (fls.165/172) e do Autor
(fls.187/194).
É a síntese.
Incontroverso que contratada a prestação dos serviços de
telefonia para as linhas telefônicas números (17) 3442-1059 e (17) 3463-4678.
O Autor alega, na petição inicial, que houve a alteração
unilateral e indevida pela Requerida do plano contratado (“a Requerida passou a
cobrar, sem solicitação prévia do concordante, valor fixo mensal de R$ 60,12, e
cobrança de assinatura de linhas compartilhadas, no valor de R$ 42,44”), que cabível
a restituição (em dobro) dos valores indevidamente pagos a estes títulos, e que
presente o dano moral.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.77/92, que “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-36.2020.8.26.0189 -Voto no
4
localizou nenhuma cobrança realizada de forma indevida”, que “as faturas
encaminhadas para o Autor são absolutamente legítimas”, e que incabível a
restituição de valores.
As faturas de fls.55/63 (com vencimentos no período de
dezembro de 2018 a agosto de 2019) consignam (cada qual) a cobrança de valores
apenas a título de ligações efetuadas pelo Autor (“chamadas longa distância nacional
Vivo 15”).
Contudo, as faturas de fls.65/69 (com vencimentos no
período de setembro de 2019 a janeiro de 2020) consignam a cobrança de valores
mensais a título de “GTI2 UFSP” (valor de R$ 60,12) e de “assinatura de linhas
compartilhadas” (valor de R$ 41,03).
Assim, incumbia à Requerida a prova de que houve a
contratação de outros serviços pelo Autor (a título de “GTI2 UFSP” e de “assinatura
de linhas compartilhadas”) que ensejasse a cobrança de valor superior às ligações
efetuadas (nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), o que
não ocorreu.
Dessa forma, considerando que houve a cobrança indevida de
valores referente a plano não contratado, cabível a restituição simples (e não em
dobro) dos valores indevidamente pagos (que corresponde à diferença dos valores
cobrados a título de “GTI2 UFSP” e de “assinatura de linhas compartilhadas” pelos
valores cobrados das ligações realizadas pelo Autor), pois a mera cobrança indevida
não gera o direito à restituição em dobro, uma vez que ausente prova da má-fé na
cobrança1.
Em relação aos danos morais, a hipótese de caracterização de
dano extrapatrimonial à pessoa jurídica (Autor) é adstrita à lesão à “honra objetiva”,
e a alteração unilateral do plano de telefonia do Autor não gera, por si só, ofensa à
honra objetiva da pessoa jurídica.
Cabe destacar:
1 Repetição do Indébito em Dobro: Jurisprudência desta Corte no sentido de que apenas quando da
comprovação da má-fé do credor na cobrança de dívida indevida há de se reconhecer a incidência da
dobra do valor indevidamente exigido (STJ, REsp 1537890/RJ, Rel. Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, 3a Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-36.2020.8.26.0189 -Voto no
5
Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de
ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de
qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a honra
objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam
ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio
social em que atua. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a
atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se
verifica nenhum vilipêndio a sua honra objetiva e, assim, nenhum dano
moral passível de indenização (STJ, REsp 1650725/MG, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 18/05/2017).
Destarte, de rigor o improvimento dos recursos.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios
dos patronos do Autor e da Requerida para 20% do valor da causa (a que foi
atribuído o valor de R$ 5.000,00), para cada qual, nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos, e majoro os
honorários advocatícios dos patronos do Autor e da Requerida para 20% (vinte por
cento) do valor da causa, para cada qual, com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito
em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator